Tribunal: TJMT
Processo: 1012910-50.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012910-50.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGIS BATISTA LOPES - CPF: 030.912.081-09 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM VEZ DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.

1.
Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidor contra instituição financeira, alegando prática abusiva na contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo pessoal desejado. Pedido de nulidade contratual, devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

2.
Sentença de improcedência proferida em 1º grau, reconhecendo a regularidade da contratação e a ausência de falha no dever de informação.

II. Questão em discussão
.

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha no dever de informação pela instituição financeira que induziu o consumidor a erro; e (
ii
) se há evidências de vício de consentimento que justifiquem a nulidade do contrato.

III. Razões de decidir
.

4. Contrato firmado pelo consumidor contém cláusulas claras, título em destaque sobre a natureza do cartão de crédito e assinatura do demandante, sendo evidenciado seu conhecimento sobre as condições pactuadas.

5. As faturas anexadas demonstram o uso do cartão de crédito em despesas cotidianas e a quitação dos valores, corroborando a ciência do consumidor sobre o contrato firmado.

6. Não foi comprovada falha no dever de informação nem a existência de vício de consentimento na contratação, configurando o uso habitual do cartão pelo apelante.

7. A ausência de elementos que desconstitua a validade do contrato e a aplicação da teoria do
venire
contra
factum

proprium
fundamentam a improcedência do recurso.

IV. Dispositivo e tese
.

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. A utilização regular de cartão de crédito consignado pelo consumidor, com ciência inequívoca sobre a natureza contratual, afasta a alegação de vício de consentimento. 2. A instituição financeira não viola o dever de informação quando fornece contrato com cláusulas claras e de fácil compreensão."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 104, 421 e 422; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.573.328/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 16/08/2016; TJ-MT, N.U 1009414-93.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Régis Batista Lopes

contra sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Cível da
Comarca de
Rondonópolis/MT
, que
, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morai
s
,
julgou improce
dentes os pedidos deduzidos na petição inicial, em que se pleiteou
a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores “maliciosamente debitado da folha de pagamento do Reclamante”, além de condenação em danos morais.

Em suas razões, o apelante sustenta
que foi vítima de prática abusiva perpetrada pela instituição financeira apelada, ao ser
induzido a contratar produto diverso do ofertado, acreditando ter realizado um empréstimo consignado simples, quando, na realidade, celebrou contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

Ainda, a
duz que houve
falha no dever de informação por parte do recorrido, o que gerou erro substancial quanto à natureza jurídica do contrato
, além de asseverar que o contrato pactuado não dispõe acerca dos encargos financeiros incidentes na modalidade contratada.

Com tais argumentos, pede a reforma da sentença de improcedência, para que sejam acolhidos os pedidos formulados na peça inaugural
.

Nas suas contrarrazões, o
BANCO
PAN
S.A.

arguiu a violação ao princípio da dialeticidade
, além de alegar preliminar de decadência; e impugnação à justiça gratuita
(Id.
232169694
).

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

-
DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Egrégia Câmara:

O banco apelado alega violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que
, nas razões recursais, o apelante se limitou a repetir os argumentos já lançados na petição inicial
, logo, ausente de impugnação específica.

Entretanto,
sem razão
.

Como é cediço, o princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Nessa intelecção, nas razões recursais, verifico que a parte expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar, de
forma
que a repetição de argumentos já lançados na peça inicial não enseja ofensa à dialeticidade
.

Aliás, sobre a temática
:

“[...]
A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica,
por si só
, ofensa ao princípio da dialeticidade
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.” (TJ-MT 10037089120198110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021) (
g.n
).

“[...] Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as
razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença
e apresentam as razões da inconformidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013482-86.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024) (
g.n
).

Portanto, não visualizo a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,
razão pela qual
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

- DA DECADÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

O banco apelante arguiu prejudicial de mérito de decadência do direito da autora, sustentando que, entre a contratação e o ajuizamento da ação judicial, decorreu período superior há 04 (quatro) anos, estabelecido como prazo decadencial para anulação do negócio jurídico, conforme prescrito pelo art. 178 do Código Civil.

Não obstante o alegado, é cediço que,
em casos que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova automaticamente ao longo do tempo, devido aos descontos efetuados mensalmente. Logo, com cada
novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial passa a ser o vencimento da última parcela.

Na hipótese, verifica-se que o contrato foi firmado em
18/04/2012
(Id.
232169681
), enquanto os descontos ocorreram, ao menos, at
é o mês de maio de 2023
, ou seja, por mais de
12
(
doze
) anos ininterruptos, sendo a ação ajuizada em
24/05
/202
3
, logo, não ultrapassando o prazo disposto no art. 178 do Código Civil. Portanto, não há que se falar em decadência.

A propósito:

[...]
Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo
, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto,
o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.
[...] (N.U 1000818-13.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024) (
g.n
).

Desta feita,
rejeito
a preliminar de decadência arguida.

- DA IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

No que tange a
preliminar de impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita
, o banco apelado traz argumentação vazia, apenas tão somente
alegando que o Apelante é servidor público, percebendo vantagens de considerável monta que, segundo defende, destoam da alegada hipossuficiência para arcar com as despesas processuais.

Entretanto, novamente
sem razão
o apelado.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a impugnação aos benefícios da justiça gratuita deve ser acompanhada de provas que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte beneficiária, invertendo-se o ônus da prova para o impugnante, o que não se verifica no caso.

Na espécie, a impugnação da parte apelada traz como
fundamento os proventos totais do apelante, cuja ficha financeira
,
juntada no Id.
232168698
traz
como o
total de vantagens recebidas o valor R$ 10.
213,78. Não obstante, do mesmo documento é possível verificar que a parte possui inúmeros descontos
que reduzem em mais de 50% os seus proventos.

Assim, a instituição financeira
não apresenta
qualquer
outra
evidência apta a desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pel
o apelante
, e suas alegações genéricas e conjecturas sobre a capacidade financeira do apelado não se mostram suficientes para afastar o benefício concedido.

Desta feita,
REJEITO
a
preliminar de impugnação à justiça gratuita
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Morais
proposta por
RÉGIS BATISTA LOPES
contra o
BANCO PAN S.A.
, sob alegação
de
ter sido induzido a erro pela instituição financeira, que resultou na contratação
de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo
consignado, resultando em descontos excessivos
e condições abusivas
. O autor pleiteia nulidade contratual, indenização
por danos morais
e
a
restituição em dobro de valores pagos indevidamente.

Citado, o BANCO PAN S.A. alegou a regularidade da contratação, coligindo ao feito cópia do contrato de adesão e as faturas emitidas, demonstrando o uso do cartão.

Ao fim da instrução probatória,
o d. Magistrado a quo julgou improcedente a demanda, conforme excerto da sentença:

“
Vistos e examinados.
[...]

Na espécie,
as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova
(art. 373, I, do CPC); e,
por sua vez
, parte requerida comprovou, de forma cabal, a contratação do cartão de crédito, através da cópia do contrato que apresentou aos autos, na qual consta a assinatura do autor
, tal como aquela constante nos documentos pessoais do requerente e procuração outorgada ao seu patrono.

Ademais,
infere-se dos autos, ainda, que, a parte requerida também apresentou as faturas de cartão de crédito e o contrato assinado pela autora tem letras garrafais no seu título, onde consta expressamente que
trata-se
de contratação atinente a CARTÃO DE CRÉDITO – ID. 134525407.

Ressalta-se que
em nenhum momento dos autos a parte autora impugnou a assinatura contida no contrato trazido pela requerida, logo não merece ser afastada a autenticidade da assinatura
, visto que não houve impugnação.

Assim, a requerida logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), impondo-se a improcedência da lide.

[...]

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o
condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.
”

Contra a sentença supra, insurge-se
o consumidor aduzindo
a prática abusiva da instituição financeira e questionando a natureza do empréstimo consignado ofertado ao autor.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve falha na prestação de serviços pelo Banco PAN S.A. no seu dever de informações que induziu o consumidor à erro.

Pois bem.

De início, insta consignar que o apelante não nega a existência da relação jurídica,
mas questiona,
tão somente
, a natureza jurídica do empréstimo consignado ofertado pela instituição financeira ao Autor, defendendo que pretendia a contratação de empréstimo pessoal e não do cartão de crédito na modalidade RMC.

Prosseguindo,
não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária se enquadram entre os contratos de adesão, sendo, portanto, imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando que a atividade bancária está expressamente prevista no artigo 3º, §

2º, do CDC.

Como se vê dos auto
s, a instituição financeira trouxe,
no Id.
232169681
, cópia da “Ficha Cadastral/Proposta de Adesão – MT FOMENTO CARD”,
firmado em 18/04/2012,

documento
subscrito pelo
apelante
,
com referência a modalidade do Cartão de Crédito
, autorizando
de forma irrevogável e irretratável
a retenção e desconto de seus proventos e efetivo repasse de tais valores à instituição financeira
, declarando pleno conhecimento que o pagamento mensal ocorreria no valor mínimo “indicado no estado do MT FOMENTO CARD”.

Não bastasse as disposições do instrumento de pactuação, a instituição financeira ainda trouxe
a faturas do Cartão final 6032 que, além de constar os saques realizados pelo titular,
demonstram o uso do referido cartão de crédito em
despesas
cotidian
a
s
, apresentando gastos em estabelecimentos como supermercados, restaurantes, postos de combustível
, farmácias, dentre outros
, além de trazem, em cada fatura, todos os encargos financeiros relativos à modalidade.

Além disso,
as faturas emitidas logo após a contratação demonstram que, além do uso frequente, o titular do cartão realizava a quitação das faturas integrais, já que mensalmente seu limite disponível para compras e saques era renovado,
indicando que houve o pagamento pelo titular do cartão das faturas para além do valor mínimo, descontado de sua folha de pagamento.

Nesse espeque
,
não há como acolher a tese de que o apelante foi induzido a erro ou que a instituição financeira tenha falhado no seu dever de prestar informações quando, de maneira patente,
ao utilizar o seu cartão de crédito na praça
e realizar o pagamento das faturas demonstra, de forma inequívoca, a ciência
de
que se tratava de um
cartão de crédito
com
reserva de margem consignável do valor mínimo da fatura mensal
, tanto que o utilizou para o seu fim precípuo
.

Sobre a temática, cito julgados com o posicionamento adotado nesta c. Quinta Câmara de Direito Privado:

“[...]
2. É vedado o comportamento contraditório no ordenamento jurídico (
venire
contra
factum

proprium
), sendo inviável pleitear a nulidade contratual após longo período de inércia e utilização dos valores decorrentes da contratação realizada. 3.
Demonstrada a ciência inequívoca
do consumidor sobre a modalidade contratada,
com o uso efetivo do cartão de crédito consignado
por mais de dez anos
,
não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira
. 4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, sendo sua responsabilidade apresentar as provas necessárias para fundamentar suas alegações. A ausência dessa comprovação implica a improcedência dos pedidos formulados. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 1009414-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/
2024)(
g.n
)
.

“[...]
Na verdade,
não procede a alegação da parte apelante
de que não recebeu qualquer informação,
pois consentiu com o documento que informava da modalidade, devidamente assinado
,
essa alegação é corroborada

pela análise das faturas anexadas aos autos, as quais demonstram a realização de saques e
uso pessoal do cartão
, evidenciando o pleno conhecimento da modalidade contratual por parte da apelante. Portanto, restou evidenciado que a parte apelante se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.
”
(N.U 1011107-15.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024)
(
g.n
).

Com isso,
entendo que
o
contrato
vincula
as partes e deve ser cumprido nos termos ajustados, uma vez que foi celebrado por agentes plenamente capazes e maiores, com entendimento compatível ao de uma pessoa
de discernimento médio.
Observo, ainda, que o apelante é servidor público (Policial Militar),
e,
à época da celebração do contrato, contava com 23 anos
de idade
,
o que,
a toda evidência, não demonstra qualquer situação de vulnerabilidade em observar a
natureza
e disposições
da avença pactuada
.

Dessa forma, não há que se falar em violação ao direito à informação ou em prevalência da condição de consumidor
, quando demonstrado que, conscientemente, firmou o instrumento e fez o uso habitual do cartão
de crédito
.

Com tais considerações,
conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

M
ajoro os
honorários advocatícios para 1
7
% (
dezessete
por cento) sobre o valor da
causa
, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC
,
mantendo a suspensão da exigibilidade vez que beneficiário da justiça gratuita, a teor do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024